Tribunal: TJSP
Processo: 1086081-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em loteamento, em razão de violação do dever de informação na formação do contrato. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a compra e venda de bem imóvel, bem como a

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em loteamento, em razão de violação do dever de informação na formação do contrato. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a compra e venda de bem imóvel, bem como a loteamentos, é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.21 e I.25 da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000601337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086081-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
apelados
ROSANGELA
DE
AMORIM
SCALIANTE
(JUSTIÇA
GRATUITA) e REINALDO LUIZ DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086081-62.2019.8.26.0100 -Voto no 32317
2
Apelação Cível - n° 1086081-62.2019.8.26.0100
Apelante/Ré:
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Apelada/Autora:
ROSANGELA
DE
AMORIM
SCALIANTE e REINALDO LUIZ DA
CUNHA
MM. Juíza de Direito:
Tonia Yuka Kôroku
Comarca de São Paulo 13a Vara Cível

Voto no 32317
RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
EM
LOTEAMENTO.
VIOLAÇÃO
DO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz
respeito à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em
loteamento, em razão de violação do dever de informação na
formação do contrato. A competência para julgar os recursos
decorrentes de ações relativas a compra e venda de bem imóvel,
bem como a loteamentos, é de uma das Câmaras da Primeira
Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 5o, I.21 e I.25 da Resolução no 623/2013 do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição.
Trata-se “ação de rescisão contratual com
pedido liminar” ajuizada por ROSANGELA DE AMORIM SCALIANTE e
REINALDO LUIZ DA CUNHA contra MOMENTUM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 162/163 e
168/169), cujo relatório adoto, que julgou também improcedente o pedido
reconvencional, para declarar rescindido o contrato de compra e venda. Em razão
da sucumbência, condenou a Rés ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 na
lide principal, e ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086081-62.2019.8.26.0100 -Voto no 32317
3
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa na reconvenção.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 172/183), desafiando as respectivas contrarrazões dos
Autores (e-fls. 190/194).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença proferida nos autos de ação de rescisão de contrato de compra
e venda de imóvel situado em loteamento, por violação do dever de informação
na formação do contrato.
Ocorre que o objeto do presente recurso não
se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Com efeito, a competência para processar e
julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a compra e venda de
bem imóvel bem como as relativas a loteamentos, é de uma das Câmaras da
Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (e
não da Terceira Subseção), nos termos do art. 5o, incisos I.21 e I.25 (“Ações
relativas a loteamentos e a localização de lotes, salvo o disposto nos itens I.12 do art. 3o
e II do art. 4o, ambos desta Resolução;”, “Ações relativas a compra e venda e
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos”), da Resolução no
623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a
composição do Tribunal de Justiça e fixa a competência de suas Seções.
Importante deixar destacado que a hipótese
não se amolda a previsão de competência comum das Subseções de Direito
Privado acrescentada pela Resolução no 813/2019, já que no caso em exame a
pretensão versa sobre compra e venda de imóvel, e não sobre instrumento
particular de compra e venda de imóvel.
Assim, no caso em apreço, tratando-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida em demanda que versa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086081-62.2019.8.26.0100 -Voto no 32317
4
sobre a pretensão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel situado
em loteamento, a competência para apreciar a matéria é de uma das Câmaras da
Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
"CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

Ação
anulatória Contrato de compra e venda de imóvel Art. 5o, I, item I.25 da Resolução
623/2013, TJ/SP Competência da Primeira Subseção de Direito Privado Conflito
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada." (TJSP; Conflito de
competência cível 0012644-77.2020.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de
rescisão de contrato c/c devolução de valores Contrato de financiamento imobiliário,
com alienação fiduciária em garantia - A 27a Câmara de Direito Privado suscita conflito
negativo de competência atribuindo a 5a Câmara de Direito Privado a competência para
julgar o recurso de apelação no 1021653-86.2017.8.26.0344 - Admissibilidade Ação que
versa sobre a impossibilidade de pagamento das prestações do preço do imóvel
adquirido, com pedido de devolução das quantias pagas, inexistindo discussão sobre a
garantia fiduciária
Competência recursal afeta a uma das Câmaras da "Seção de
Direito Privado I" (1a a 10a) Exegese do art. 5o, I, I.25, da Resolução no 623/2013 desta
Corte - Conflito negativo de competência procedente.” (TJSP; Conflito de competência
cível 0008599-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Marília - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA RECURSAL
Protesto contra alienação de bens
Revogação de
precedente tutela de urgência Inconformismo da autora Procedimento de jurisdição
voluntária com objetivo de impedir alienação de bens imóveis relativos a incorporação
imobiliária Discussão acerca da titularidade do domínio dos referidos bens, lotes do
imóvel objeto da incorporação Matéria de competência recursal da Primeira Subseção
de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, itens I.17 e I.21, da Resolução no 623/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086081-62.2019.8.26.0100 -Voto no 32317
5
deste Egrégio Tribunal de Justiça Definição da competência em função dos termos do
pedido inicial, segundo o artigo 103 do Regimento Interno deste mesmo Egrégio Tribunal
Constatação, ademais, de prevenção da Colenda 5a Câmara de Direito Privado,
integrante da mencionada Primeira Subseção Recurso não conhecido, com ordem de
remessa dos respectivos autos à referida Colenda 5a Câmara.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2195572-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019)
" APELAÇÃO CÍVEL
Compra e venda de
imóvel
Rescisão contratual
Lote de terreno - Competência recursal da Primeira
Subseção de Direito Privado Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso I,
item I.25, deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com redistribuição
determinada.” (TJSP; Apelação Cível 1004758-08.2017.8.26.0358; Relator (a): Francisco
Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol
- 1a Vara; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)
APELAÇÃO

"AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA" Contrato de compra e venda de lote, com alienação fiduciária em
garantia Ausência de discussão sobre a alienação fiduciária em garantia Discussão
sobre a rescisão do contrato, por inviabilidade de quitação do valor das parcelas, do lote
adquirido - Competência declinada pela 5a Câmara de Direito Privado, com determinação
para redistribuição à Subseção de Direito Privado III - Matéria de competência de uma
das Câmaras da Subseção de Direito Privado I, deste Tribunal Resolução no 623/2013,
artigo 5o, inciso I, item 1.25 - Dúvida de competência que se suscita perante o Órgão
Especial. (TJSP; Apelação Cível 1021653-86.2017.8.26.0344; Relator (a): Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)
Vale ressaltar que o declínio da competência
se faz necessário na medida em que compete ao judicante a manutenção da
homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como bem alertou o i. Des.
Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v. acórdão da lavra do i. Des.
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086081-62.2019.8.26.0100 -Voto no 32317
6
Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o julgamento da matéria que
antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o intuito de preservação da
jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência no exame dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso
de apelação interposto pela Ré e DETERMINO a sua remessa para uma das
Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.